Tribunal: TJES
Processo: 5000251-81.2019.8.08.0061
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000251-81.2019.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDELI SILVA COSTA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
VALDELI SILVA COSTA
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que
faz jus a gratuidade de justiça
;
b)
que a sentença merece reforma
;
c)
que a apólice de seguro contratada cobre o dano sofrido;
d)
que existe dever de indenizar por parte da recorrida;
e)
que faz jus à indenização por danos morais;
f)
que o presente recurso deve ser conhecido e provido, condenando às recorridas à restituição com as devidas atualizações.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos que comprovam que a parte faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a conduta da recorrida enseja em falha na prestação dos serviços da instituição financeira, e se em razão disso, enseja em indenização a título de danos morais.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece prosperar, primeiro porque ao debruçarmos sobre a Apólice (ID. 2939877, pag. 10), percebe-se que a garantia “compra com cartao” refere-se à “Roubo ou Furto de BENS que ele adquirir para si com o Cartão Segurado em estabelecimento comercial, durante o Período de Cobertura, no período de até 96 (noventa e seis) horas imediatamente posteriores ao recebimento desses BENS pelo Segurado”.

Portanto,
considerando as condições gerais do contrato de seguro, fica evidente a inexistência do dever de indenizar por parte da recorrida.

Outrossim, o recorrente também não comprovou ter comunicado ao INSS, após a
ocorrência do furto/roubo,
e não traz aos autos qualquer comprovante da contestação das compras ou de pedido de cancelamento do cartão.

Portanto,
considerando que o dever de guarda do cartão de crédito e o sigilo da senha recaem sobre o seu titular, e que se o cartão de crédito foi perdido, roubado ou furtado, cumpre ao titular comunicar imediatamente à administradora, sob pena de responder pelas compras efetuadas no período compreendido entre a perda/furto/roubo e sua comunicação
1
, não há que se falar em responsabilidade do recorrido, pois estamos diante de culpa exclusiva do consumidor, pois foi negligente
2
na guarda do seu cartão e senha pessoal, bem como demorou a informar o recorrido acerca do furto.

Por outro viés, também não houve falha na prestação dos serviços do recorrido, pois foi o recorrente que agiu com descuido acerca de seus dados pessoais, procedendo com omissão, negligência ou imprudência.

Assim, tendo em vista o fato de que as despesas foram efetuadas de forma segura, através de cartão com CHIP e mediante o fornecimento de senha, entendo que o autor agiu com culpa concorrente ao não se atentar ao cuidado necessário para proteger seus dados pessoais, restando por todas as vias analisadas, irretocável a sentença do Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95, lado outro suspendo a exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

1
CARTÃO DE CRÉDITO. PERDA. COMUNICAÇÃO TARDIA À ADMINISTRADORA. COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIRO ANTES DA COMUNICAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO TITULAR DO CARTÃO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. Se o cartão de crédito foi perdido, roubado ou furtado, cumpre ao seu titular comunicar imediatamente a administradora, sob pena de responder pelas compras efetuadas no período compreendido entre a perda/furto/roubo e sua comunicação. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.04.291012-5/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/11/2009, publicação da súmula em 18/12/2009)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA - NEGATIVA DE COMPRA - OPERAÇÃO EFETIVADA POR MEIO DE SENHA - FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. - A instituição financeira pode bloquear o cartão caso constate operações fora do padrão de uso do seu titular, bem como suspender a cobrança de operações que tenham sido efetuadas por terceiros sem a autorização do titular e que não tenham sido autenticadas por senha, nas hipóteses de perda, extravio ou roubo e furto do cartão. - Não se pode, porém, exigir que o banco desconfie da existência de fraude e promova o bloqueio do cartão quando a operação não está fora do padrão de uso do titular e foi efetivada por meio de senha pessoal e intransferível. - Sem restar evidenciada a falha na prestação do serviço e a fraude alegada, não há falar em cometimento de ato ilícito pela instituição financeira, que agiu em exercício regular do direito ao cobrar dívida que não se pode reputar indevida.(TJMG - Apelação Cível 1.0116.18.001618-4/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/10/2019, publicação da súmula em 04/10/2019)

2
EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - NÃO OCORRÊNCIA - FORNECEDOR DE PRODUTOS E SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - FURTO NE CARTÃO BANCÁRIO NO ESTABELECIMENTO DA EMPRESA REQUERIDA - AUSÊNCIA DE PROVA - TRANSAÇÕES INDEVIDAS REALIZADAS POR TERCEIRO ESTELIONATÁRIO - USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL DO CONSUMIDOR - OBRIGAÇÃO DE ZELO E GUARDA DA SENHA E DO CARTÃO - DESCUMPRIMENTO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA/PARTE AUTORA - DEVER DE INDENIZAR NÃO-CONFIGURADO. A
obrigação da guarda do cartão magnético e de manter o sigilo da senha respectiva é do titular da conta corrente, não podendo o Banco ser responsabilizado por eventual prejuízo, sem que se demonstre a relação de causalidade entre a conduta que lhe é imputada e o alegado dano, pois as compras a débito ou crédito em estabelecimentos comerciais, saques e contratação de empréstimos com cartão magnético em terminal de autoatendimento das instituições bancárias só podem ser realizados pelo próprio correntista ou alguém de sua confiança, com o uso do cartão e da senha, salvo a hipótese de fraude, o que não pode ser presumido
. Não sendo possível sequer apontar o local exato em que o furto ocorreu, não se pode afirmar que houve falha na segurança no estabelecimento comercial da primeira apelada. E mesmo com a inversão do ônus da prova determinada na instância de origem não caberia à empresa requerida, ora primeira apelada, a prova de que o furto não ocorreu em sua loja, pois não seria razoável considerar que ela tivesse a obrigação de criar e manter uma estrutura de circuito de câmeras que filmasse todos os passos de todos os seus clientes desde o momento em que adentrassem até o momento em que saíssem da loja. A autora apelante também foi negligente ao deixar a senha pessoal junto com o cartão bancário furtado, o que possibilitou ao criminoso os saques, compras e contratação dos dois empréstimos apontados na petição inicial. Assim, o s danos verificados se deram por culpa exclusiva da vítima, ora parte autora/apelante, o que afasta a causalidade e consequentemente eventual responsabilidade civil da instituição financeira requerida, que neste caso não contribuiu para a constituição dos prejuízos, impondo-se, portanto, a improcedência dos pedidos iniciais. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.333207-0/001, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2019, publicação da súmula em 06/12/2019) (sem grifos no original)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. SEGURADORA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. NEGLIGÊNCIA NO CUIDADO COM O CARTÃO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.